Tribunal: TJES
Processo: 5005401-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005401-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO ARAUJO BRAGA
AGRAVADO: REIJAS LIMA RAMOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005401-61.2021.8.08.0000

AGVTE:

ROGÉRIO ARAÚJO BRAGA

AGVDO:

REIJAS LIMA RAMOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
ROGÉRIO ARAÚJO BRAGA
,
uma vez irresignado com a decisão proferida pelo MM.Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, que negou a imissão de posse no imóvel objeto da demanda.

Em suma, sustenta o agravante que adquiriu o imóvel de um leilão da Caixa Econômica Federal, portanto é o legítimo proprietário do bem, daí porque deve ser concedida a imissão de posse.

Decisão id 1709396.

Contrarrazões apresentadas no id
1835177
.

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
2
5
de novembro

de 2021
.

Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005401-61.2021.8.08.0000

AGVTE:

ROGÉRIO ARAÚJO BRAGA

AGVDO:

REIJAS LIMA RAMOS

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
ROGÉRIO ARAÚJO BRAGA
,
uma vez irresignado com a decisão proferida pelo MM.Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, que negou a imissão de posse no imóvel objeto da demanda.

Em suma,
sustenta
o
agravante que
adquiriu o imóvel de um leilão da Caixa Econômica Federal, portanto é o legítimo proprietário do bem, daí porque deve ser concedida a imissão de posse.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

C
omo deixei assente na decisão id
1709396
,
embora relevantes os fundamentos declinados pel
o
agravante,
penso que a situação fática é controversa, especialmente porque constam nos autos relatos de que as partes – agravante e agravado – teriam formulado contrato particular de compra e venda do imóvel, o que põe em dúvida, ao menos em fase de cognição sumária, o direito de ser imitido na posse do bem.

Ressalto que o recorrente, de fato, adquiriu legitimamente a propriedade do imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o que lhe alcança o direito de se ver imitidos na sua posse.

Não desconhece que o
negócio jurídico celebrado entre o comprador de imóvel em leilão extrajudicial e a instituição financeira, registrado em cartório, goza de
fé pública
e o direito de propriedade tem inspiração constitucional, na forma de garantia fundamental do individuo, previsto no art. 5º, caput e inciso XXII, da Constituição do Brasil.

Todavia,
basta visualizar os autos de origem para concluir que a instrução probatória no Juízo de origem é fundamental para o deslinde da lide, de modo que não verifico, de pronto, a probabilidade do direito aduzido pelo agravante para ter a posse do bem, até porque existem relatos e fundamentos que apontam a existência de uma transação imobiliária envolvendo as partes.

Deste modo
, até mesmo por estar-se diante de uma decisão provisória, penso que a questão dev
a
ser examinada com mais cautela, notadamente por se trata de
imissão de posse
.

É de se destacar que as alegações d
o
Recorrente poderão ser por el
e
comprovadas no momento oportuno, inclusive mediante a oitiva d
o

Recorrid
o

e de testemunhas
em Juízo
,
todavia, os elementos que ora constam dos autos não são suficientes para
a pretensão deduzida neste recurso
.

Assim
, ao menos diante de uma cognição extremamente superficial,
principal pelo incipiente coligido probatório
,
tenho que deve ser mantida a decisão indeferitória do Juízo de origem.

No mesmo sentido
, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A tutela provisória de urgência em ação principal representa providência satisfativa emergencial e sumária, adotada em caráter provisório, impondo-se o seu indeferimento quando a questão é altamente complexa e demanda ampla dilação probatória, bem como quando o provimento antecipado é irreversível.
2. Eventual imposição liminar de obrigação de fazer à agravada, porque alteraria a situação atual do imóvel, acabaria por impedi-la de produzir prova no sentido de que os defeitos no imóvel não existem ou não são decorrentes da construção, tornando-lhe impossível eventual defesa nesse sentido no curso do processo. 3 . Ausente a urgência na medida, uma vez que os agravantes informam que os pretensos vícios de construção iniciarem-se no ano de 2014, sendo que, na fase germinal da demanda, não há como aferir a responsabilidade da ré para solucioná-los.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179005060, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 09/05/2018)

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

Desª. CONV. RELATORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005401-61.2021.8.08.0000

AGVTE:

ROGÉRIO ARAÚJO BRAGA

AGVDO:

REIJAS LIMA RAMOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE INDEFERIDA. CONTROVÉRSIA EXISTENTE. POSSÍVEL TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
instrução probatória no Juízo de origem é fundamental para o deslinde da lide, a
fastando a
probabilidade do direito aduzido pelo agravante para ter a posse do bem, até porque existem relatos e fundamentos que apontam a existência de uma transação imobiliária envolvendo as partes.

2. D
iante de uma cognição superficial,
principal pelo incipiente coligido probatório
,
deve ser mantida a decisão indeferitória do Juízo de origem.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.